Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIFERENÇA SALARIAL IMOTIVADA OBSERVADA EM ALGUNS PERÍODOS – RESSARCIMENTO DEVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de parcelas de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo de se falar em prescrição de fundo de direito. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 04/04/2019, inafastável o reconhecimento da prescrição da pretensão da autora em receber os valores indicados anteriores a 04/04/2014. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
2. O Decreto no 14.647/93 regulamentava[1] os institutos da progressão e promoção funcional e estipulava expressamente que “o servidor somente fará jus à progressão funcional após a efetivação quando da aprovação no estágio probatório no cargo de que é titular” (§ 2o do art. 2o).
3. O autor e recorrente informou que é servidor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), desde 04/02/2013 e pretende receber valores retroativos referentes à progressão concedida em fevereiro de 2016, relativa aos períodos anteriores, quando ainda estava em estágio probatorio[2], como infere-se pelo cotejo desses períodos com a data de admissão indicada pelo próprio recorrente. Além disso, com a progressão funcional pretende atingir parcela de reajuste salarial inicialmente previsto para setembro de 2015 (tabela anexa à Lei no 5.125/13), que não foi implementada (RE 905357).
4. Isso considerado, corretos os fundamentos apontados na sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. No entanto, apesar da correição dos argumentos, verifica-se, na tabela apresentada pelo Distrito Federal e assumida pelo DER (IDs 12131634, pág. 2 até 8), que houve a impropriedade no pagamento dos valores em alguns meses, que divergiram da tabela indicada na Lei no 5.125/13 (naquilo que foi implementada).
5. Assim, observa-se divergência de valores efetivamente pagos ao recorrente, nos meses de fevereiro de 2016, fevereiro de 2017 e de fevereiro a junho de 2018, conforme se depreende das tabelas de valores juntadas. A diferença perfaz R$ 35,11 (02/2016), R$ 12,30 (02/2017) e 5 X R$ 258,18 (02/2018 até 06/2018), que totalizam R$ 1.338,31.
6. Portanto, é o caso de condenar a parte recorrida a pagar o valor referente à diferença salarial apontada, devidamente corrigida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido adimplidas, com juros de mora a partir da citação. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar o Distrito Federa a pagar ao autor o valor de R$ 1.337,81, na forma do item 5 retro.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Revogado pelo Decreto no 38.917, de 08/03/2018, que atualmente regulamenta o instituto da progressão funcional das carreiras do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências.
[2] Constituição Federal – Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998).